Tribunal: STF
Processo: Rcl 80318
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Alberto Alves Filho contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e determinou a imediata cassação de sua aposentadoria, sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar.



    Na petição, o embargante requer, inicialmente, a própria habilitação nos autos e o reconhecimento de ciência tardia da decisão impugnada, para fins de contagem do prazo recursal, bem como que todas as futuras intimações sejam expedidas em nome de seus patronos, nos termos do art. 272, § 2º, do CPC. 



    Sustenta, com fundamento no art. 1.022, I e II, do CPC, a existência de omissões, contradições e obscuridades. Em primeiro lugar, aponta omissão quanto à ausência de prévia intimação do beneficiário para exercer o contraditório antes do julgamento da reclamação, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.



    Aduz, ainda, omissão relativa à análise do direito adquirido e ao caráter alimentar da aposentadoria, bem como à necessidade de contraditório específico para a conversão da pena de perda da função pública em cassação de proventos, temas que não teriam sido enfrentados na decisão embargada.



    Aponta contradição entre o entendimento adotado e a tese firmada por esta Corte na ADPF 418 – que exige PAD prévio para cassação de aposentadoria – além de divergência com precedentes do próprio Relator que já teriam reconhecido idêntica necessidade processual.



    Ressalta, também, omissão acerca da inércia da São Paulo Previdência (SPPREV) no cumprimento da decisão concessiva de segurança proferida pelo TJSP, circunstância que teria mantido a suspensão dos proventos e descontos indevidos mesmo após ordem judicial favorável ao interessado.



    Ao final, requer: (i) o provimento dos embargos para suprir as omissões e contradições apontadas, com a consequente reconsideração da decisão embargada e restabelecimento integral do acórdão do TJSP; ou, subsidiariamente, (ii) o pronunciamento expresso sobre todas as questões suscitadas, para fins de prequestionamento; e (iii) a anotação da habilitação dos patronos para futuras intimações.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de habilitação do embargante.



    Em relação à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, a parte beneficiária teve ciência da decisão ora embargada - o que se presume diante da oposição dos embargos - , ocasião em que poderia ter interposto agravo regimental. Optou por não fazê-lo.



    Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que a ausência de citação não gera nulidade quando a parte teve ciência inequívoca do ato e plena oportunidade de se manifestar:



    EMENTA “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISPENSA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA . ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF . RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. 



    1 . A dispensa de citação para contestação, conforme procedido na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade, considerados o objeto da reclamação e a intimação da decisão proferida, com a decorrente apresentação do agravo regimental. 2. Ademais, a Suprema Corte já se posicionou no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, deve ensejar efetivo e comprovado prejuízo, o qual não pode ser presumido. Trata-se de aplicação do princípio pas de nullité sans grief, cuja essência exige a demonstração de danos concretos à parte que suscita a nulidade . (...)”



    (STF - Rcl: 59687 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 17/02/2025, Segunda Turma)



    Ementa: “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA . DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE . AGRAVO DESPROVIDO. I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel . Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) II - O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia. III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica. IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2 .332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal. V- Agravo regimental desprovido.”



    (STF - Rcl: 65381 GO, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Turma)



    EMENTA “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ESCLARECIMENTOS DA JUSTIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO . 



    1. Não há falar em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da ausência de citação em reclamação constitucional ajuizada sob a égide da Lei nº 8.038/1990, uma vez que esta não estabelecia, de forma obrigatória, a formação de contraditório prévio à decisão de mérito. 2 . O interessado, por seus advogados, foi intimado, por publicação, de todos os atos praticados desde o despacho por meio do qual solicitadas informações à autoridade reclamada, com a possibilidade de intervir a qualquer momento, tendo seu direito fundamental processual à ampla defesa devidamente tutelado. 3. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, mantidos os fundamentos do acórdão embargado. (Rcl 14954 AgR-ED, Relator (a): Min . ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2018)”



    (STF - AgR-ED Rcl: 14954 MG - MINAS GERAIS 9985127-13.2012.1.00 .0000, Relator.: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 18/12/2018, Primeira Turma)



    Diante da ciência inequívoca do embargante acerca da decisão — evidenciada pela própria oposição dos presentes aclaratórios —, não se caracteriza qualquer cerceamento de defesa. 



    Quanto às supostas omissões relativas a direito adquirido, caráter alimentar, necessidade de PAD e alegada inércia da SPPREV, o embargante apenas busca rediscutir o mérito da reclamação já apreciada por esta Corte. Embargos de declaração não se prestam a tal fim.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente